Tribunal: TJDFT
Processo: 0816570-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação anulatória de ato administrativo. Recusa ao teste do etilômetro. Auto de infração. Notificações. Irregularidade. Ausência. Prejuízo à defesa. Ausência. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais (ID 71838917), o autor, ora recorrente, alega que, ao julgar improcedentes os pedidos sob a argumentação de que cabia ao recorrente "ter juntado aos autos tal documento, a fim de comprovar suas alegações", o Juízo singular inverteu o ônus probatório ope legis, violando frontalmente a Lei no 12.153/09 e o direito de defesa do recorrente, que não detém a custódia do processo administrativo (incluindo as notificações e o Auto de Infração completo). Diz que a sentença baseou a regularidade das notificações na simples "expedição", ignorando que o próprio documento juntado pelo recorrido indica que a Notificação de Autuação (YQ541455889BR) foi "Objeto entregue ao remetente" em 30/12/2024. Aduz que se o documento que deveria comprovar a notificação de autuação demonstra que o objeto foi devolvido ao remetente, resta clara a ausência de notificação válida, configurando nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa. Argumenta que a prorrogação automática do Convênio no 01/2018, sem justificativa expressa, por um período que ultrapassa o limite de 60 meses, é questionável à luz do art. 57, §4, da Lei no 8.666/93, que estabelece que prorrogações extraordinárias devem ser devidamente justificadas e limitadas a 12 meses. Conclui que a extensão por mais 60 (sessenta) meses, sem a devida fundamentação demonstrada, implica vício formal que compromete a validade dos atos praticados pelos agentes da PMDF, tornando o Auto de Infração nulo. Aponta que o Auto de Infração indica o DETRAN-DF como "Órgão Autuador", mas a "Unidade Autuadora" é a "Órgãos Autuadores da Policia Militar", violando as regras de preenchimento e gerando o vício de forma alegado pelo Recorrente, o que impõe a anulação do ato. Sustenta que a Notificação de Penalidade (NP) foi emitida em 20/02/2025, mais de 70 dias após a infração (06/12/2024), desrespeitando o prazo legal de 30 dias para a expedição da Notificação de Autuação (NA) (que, em tese, deveria ter ocorrido até 05/01/2025). Afirma que, tendo a NA sido devolvida ao remetente (YQ541455889BR) e não havendo prova de adesão ao SNE, a NA não foi aperfeiçoada, sendo a NP intempestiva em face do prazo decadencial de 180 dias do art. 282, §6, I, do CTB, vigente à época, tornando a multa nula. Com esses argumentos, em síntese, requer: i) que seja declarada a nulidade da sentença, em razão da indevida inversão do ônus da prova (art. 9o, Lei no 12.153/09) e do cerceamento de defesa (devolução da NA ao remetente); ii) no mérito, o provimento do recurso e a reforma da sentença, a fim de julgar totalmente procedente o pedido inicial, para: a) declarar a nulidade do Auto de Infração no SA04177301, com o consequente cancelamento da penalidade de multa no valor de R$ 2.934,70 e a exclusão dos 7 (sete) pontos da CNH do Recorrente; b) declarar a ilegalidade da prorrogação do Convênio no 01/2018 entre DETRAN/DF e PMDF; e c) conceder o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 79052064 pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão consistentes em saber: a) se deve ser concedida a gratuidade de justiça ao recorrente; b) se a sentença recorrida é nula e c) se há nulidade no auto de infração ou na sua notificação.
III. Razões de decidir
6. Gratuidade de justiça. Preclusão lógica. A despeito do pedido de gratuidade de justiça, a parte portou-se de modo contraditório ao não comprovar sua hipossuficiência e recolher custas e preparo recursal, o que obsta a concessão do benefício invocado pelo recorrente. Com efeito, o recorrente praticou ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação da suposta hipossuficiência financeira, de modo que não há como conceder o benefício.
7. Preliminar de nulidade da sentença. O recorrente aduz que a sentença é nula em razão da indevida inversão do ônus da prova (art. 9o, Lei no 12.153/09) e do cerceamento de defesa (devolução da NA ao remetente).
8. Ocorre que o art. 9o da Lei no 12.153/2009 não afasta o dever inicial de cooperação da própria parte autora, consistente na apresentação de documentação mínima apta a individualizar o ato impugnado e a delimitar a controvérsia, sobretudo quando a causa de pedir se fundamenta em alegadas irregularidades ocorridas no curso do procedimento administrativo. Não bastasse, o d. Juiz consignou que, apesar de constituir ônus do autor, o réu havia apresentado o auto de infração de trânsito, do qual não se depreendiam as nulidades apontadas pelo autor. De outro lado, a análise da prova – devolução da notificação de autuação ao remetente – é questão de mérito, não havendo que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Preliminares rejeitadas.
9. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a parte autora foi autuada, em 06/12/2024, por infração ao art. 165-A do CTB. Consta da Notificação de Autuação a seguinte observação: “O condutor do veículo recusou fazer o teste do bafômetro. o mesmo apresenta odor etílico. Foi ofertado o etilômetro alcolizer technology l522001636. (...)”.
10. No tocante à ausência de notificação, esta não prospera.
11. O recorrente foi notificado pessoalmente no momento da abordagem (06/12/2024), ocasião em que recebeu o auto de infração e teve ciência da infração.
12. De outro lado, consta dos autos o comprovante de envio da notificação de penalidade via Correios ao endereço cadastrado (ID 79051999, pág. 12), a qual foi entregue ao destinatário (ID 79051999, pág. 7).
13. Não bastasse, "da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento." (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 372/SP - STJ).
14. O DETRAN/DF comprovou o envio das notificações. A ausência de AR não invalida a notificação, conforme entendimento do STJ.
15. Ademais, a ação foi ajuizada em 19/12/2024, apenas 13 dias após a infração, quando o prazo legal para notificação é de 30 dias (art. 281, II, CTB). Portanto, é prematura a alegação de ausência de notificação de penalidade.
16. Com relação à nulidade do auto de infração em razão de prorrogação irregular do Convênio no 01/2018 do Detran-DF com a Polícia Militar do Distrito Federal, também sem razão o recorrente. Isso porque a Lei 8.666/93 foi revogada pela Lei no 14.133/2021, a qual dispõe, no art. 107, que os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, inexistindo a limitação anteriormente prevista de 60 meses (art. 57, §4o, da Lei 8.666/93). De todo modo, não se aplicam aos convênios havidos pela própria administração pública os prazos previstos para a vigência de contratos administrativos, haja vista que se tratam de institutos jurídicos distintos. Por fim, verifica-se que o Convênio no 01/2018 se encontra vigente, nos termos do 3o Termo Aditivo ao Convênio no 01/2018, o qual previu a vigência do Termo de 23/08/2023 a 23/08/2028.
17. Por fim, o recorrente alega que que o Auto de Infração indica o DETRAN-DF como "Órgão Autuador", mas a "Unidade Autuadora" é a "Órgãos Autuadores da Policia Militar", o que violaria as regras de preenchimento e acarretaria vício de forma, impondo-se a anulação do ato. Também sem razão o recorrente, pois, como visto, apesar de a Polícia Militar ter lavrado o auto de infração, tal ato administrativo decorreu do convênio havido com o Detran-DF, órgão que detém competência legal, nos termos do art. 22 do CTB, para fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito.
18. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
19. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: Lei no 12.153/2009, art. 9o; CTB, arts. 22, 165-A, 280, 281 e 282; Lei 8.666/93, art. 57, §4o; Lei no 14.133/2021, art. 107.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 372/SP.